Tribunal: TJMT
Processo: 1041977-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041977-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços, condenando-a ao pagamento do valor devido, acrescido de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de produção de prova oral; (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato pelo banco autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelo trabalho executado até o momento da rescisão, mesmo existindo cláusulas contratuais específicas sobre remuneração e efeitos da rescisão; e (iii) saber se o valor arbitrado está adequado aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios, considerando a natureza, complexidade e extensão do trabalho desenvolvido pelo escritório.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral sobre questões contratuais documentalmente comprovadas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente de cláusulas contratuais específicas, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A existência de termo de quitação genérico não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento quando tal documento não estabelece critérios claros para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nas ações específicas objeto da demanda.

6. O valor fixado na sentença observou adequadamente os critérios legais dos §§ 2o a 6o do art. 85 do CPC, aplicáveis por remissão do § 2o do art. 22 da Lei n.o 8.906/94, considerando a natureza e complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e os parâmetros econômicos envolvidos.

IV. Dispositivo e tese:
8. Recursos de apelação de Galera Mari Advogados Associados e do Banco Bradesco S/A desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, independentemente de cláusulas contratuais específicas sobre remuneração condicionada ao êxito. 2. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza, complexidade, tempo de dedicação e zelo profissional empregado na prestação dos serviços."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o a 6o, 370, parágrafo único, e 1.022, II; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CC, arts. 125 e 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; TJ-MT, AC 00023553720188110012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, AC 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 9° Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1041977-09.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial, fixando os honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de atribuir ao réu o pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

O
Banco Bradesco S/A
, ora apelante, pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa. Aduz que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal, essencial para demonstrar a validade do contrato firmado e a efetiva quitação dos honorários pactuados. Afirma que a rescisão contratual foi válida e nunca foi objeto de questionamento judicial. Alega que, ao longo da relação contratual, o apelado recebeu todos os valores acordados, firmando termos de quitação anuais, inclusive com renúncia expressa a quaisquer cobranças futuras. Defende que a sentença contrariou os próprios termos do contrato e desconsiderou provas documentais, incorrendo em error in judicando.

No mérito, sustenta a expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, a completa impertinência da sentença proferida pela ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, a impossibilidade de intervenção do Estado em contrato válido, a inaplicabilidade do artigo 22, § 2o, do EOAB quando há expressa previsão contratual, e a impossibilidade de estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação. Eventualmente, requer alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Na apelação interposta por
Galera Mari Advogados Associados
, sustenta-se que a referida sentença, ao fixar os honorários em 2% sobre o valor da causa, violou o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), alterado pela Lei 14.365/2022, que passou a exigir a observância dos percentuais mínimos e máximos estabelecidos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, ou seja, entre 10% e 20%.

Sustenta que houve efetiva prestação de serviços no processo de execução n° 0801402-52.2014.8.23.0010, a atuação desenvolvida gerou benefícios concretos e indiretos ao banco, ainda que não se tenha recuperado valores diretamente. Ressalta-se, inclusive, o reconhecimento jurisprudencial da natureza alimentar dos honorários advocatícios e a necessidade de valorização do trabalho do advogado como vetor do princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a majoração da verba honorária para percentual que observe os limites legais, pugnando, ao final, pela reforma parcial da sentença.

Em contrarrazões (Id. 287703894),
Galera Mari Advogados Associados
sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que a controvérsia envolve matéria unicamente de direito, fundada em prova documental robusta, que torna desnecessária a produção de provas orais. Ressalta que os termos de quitação apresentados pelo apelante são genéricos e não atendem aos requisitos legais previstos no art. 320 do Código Civil, carecendo de eficácia jurídica para extinguir a obrigação em debate. Sustenta que os valores adiantados não representam a remuneração integral pelos serviços prestados, sendo legítimo o arbitramento judicial conforme dispõe o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94. Ao final, pugna pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

Banco Bradesco S/A
, ora apelado, em suas contrarrazões (Id. 287703893) sustenta, como prejudicial de admissibilidade, a inobservância ao princípio da dialeticidade, por entender que o recurso não impugna de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, reitera a existência de contrato com cláusula expressa de remuneração, quitação e renúncia futuras, o que afastaria a aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94. Enfatiza que os honorários foram pactuados de forma diversa da regra geral prevista no CPC, cabendo ao magistrado observar o negócio jurídico firmado entre as partes, sob pena de violação à autonomia privada e ao ato jurídico perfeito. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelações interpostas por
Galera Mari Advogados Associados
e pelo
Banco Bradesco S/A
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, fixando os honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de atribuir ao réu o pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Examino inicialmente a preliminar suscitada pelo apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, julgando os documentos apresentados nos autos, não estendendo a oportunidade para se defender.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo banco dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante Banco Bradesco S.A..

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório
Galera Mari Advogados Associados
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

A apelação do banco Bradesco sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o ora apelado questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes (id. 287703825) estabelecia, na cláusula 17.6, que "ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

O contrato também previa, na cláusula 6.6, denominada "Teto Honorários", que "pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte, é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. (...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.” (...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato. Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido
. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que "a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

O apelante Bradesco sustenta, ainda, que o escritório autor firmou termo de quitação, abrangendo todos os honorários devidos pelos serviços prestados.

Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição ora apelante, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

No que toca ao recurso interposto por
Galera Mari Advogados Associados
, busca-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a quantia fixada na sentença revela-se desproporcional ao trabalho desempenhado no processo originário (autos n.o 0801402-52.2014.8.23.0010). Argumenta que, o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

A sentença, ao fixar os honorários por arbitramento, observou os critérios legais dispostos nos §§ 2o a 6o do art. 85 do CPC, aplicáveis por remissão expressa do § 2o do art. 22 da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB). Considerou, para tanto, a natureza e complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e os parâmetros econômicos envolvidos.

Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que o magistrado sentenciante considerou adequadamente tais parâmetros ao fixar os honorários advocatícios em
2% sobre o valor atualizado da causa
, valor que se mostra consentâneo com a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório apelante.

A propósito, é entendimento jurisprudencial a respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I . Caso em exame Recurso de Apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 24.000,00, com atualização monetária e juros, em ação de arbitramento de honorários advocatícios . II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da majoração dos honorários advocatícios pleiteados pela parte autora, e da validade da cláusula contratual de rescisão unilateral invocada pelo Banco para limitar a obrigação de pagamento. III . Razões de decidir 3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários, especialmente considerando o tempo de prestação e a complexidade das ações patrocinadas. 4. A quantia de R$ 24.000,00 fixada na sentença, se mostra razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo escritório, razão pela qual, deve ser mantido o ato sentencial. IV. Dispositivo e tese 5. Recursos do Banco Bradesco S .A. e de Galera Mari Advogados Associados, desprovidos. Tese de julgamento: "1. Honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no tempo, dedicação e complexidade das ações patrocinadas, independentemente da rescisão unilateral do contrato ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1 .746.072, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 23.10.2018.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10307924220228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Assim, não se vislumbra razão que justifique a reforma da sentença, observando-se a aplicação do direito ao reconhecimento do arbitramento dos honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral do contrato relativo aos serviços realizados nos autos de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A,
mantendo a integralidade da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025